Tribunal: TJES
Processo: 0036041-31.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0036041-31.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

APELADO: LAURA ERLACHER NEGRI e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. MENOR ACOMPANHADA DA AVÓ. PASSAPORTE COM AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CNJ OBSERVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO. DANOS MORAIS DEVIDOS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
–
O a
rtigo
13 da resolução 131 do Conselho Nacional de Justiça permite a viagem de menor des
a
companhado ou com terceiro se houver expressa autorização no passaporte, fato que a
molda
-se ao caso
em apreço
.

II –
A

apelante alega
que a autorização
descrita no documento da menor diria
respeito apenas à viagem desacompanhada, sem fazer menção à autorização
para viagem
com ascendente.

Tal argumentação não encontra fundamento no plano prático e/
ou
lógico.

I
II –
Regulamentação interna da empresa diz respeito a crianças com oito anos de idade ou menos,
sendo válido
destaca
r
que
a menor tinha 10 (dez) anos de idade a tempo do imbrógli
o.

IV – O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa,

pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

V – O

j
uízo
a quo
condenou a
demandada
à reparação pelos danos morais suportados no importe de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
para casa autora
,
valor esse que,
além de estar em acordo com a jurisprudência
pátria
,
atende aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade,
além de revelar seu caráter compensatório e inibitório
.
Sentença mantida.

V
I
– Nos termos da jurisprudência do STJ, deve-se observar a taxa Selic para fins de juros moratórios,
com
termo inicial
a contar da
citação.
Arguição de ofício.

VII – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0036041-31.2019.8.08.0024

APELANTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELAD
AS
:
LAURA ERLACHER NEGRI e MARIA GILMA ERLACHER CARVALHO

JU
ÍZA
DE DIREITO
: DR
ª
.
DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA
2
ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA, na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
LAURA ERLACHER NEGRI
(
menor
impúbere
devidamente
representada por sua genitora
)
e
MARIA GILMA ERLACHER CARVALHO
, cujo
decisum
julgou
procedente
o pleito exordial para condenar a demandada ao pagamento de indenização no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora a título de danos morais, uma vez que essas
teriam sido
impedidas pela apelante de fazer a viagem de férias programada.

Nas razões recursais,
a
apelante vindica
a improcedência do pedido autoral, sob o argumento de que
o passaporte apresentado
à recorrente
não
autorizada que
a menor viajasse acompanhada
exclusivamente
de terceiros. Além disso, alega que tal prática vai de encontro ao regimento interno da empresa. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado e
a
alteração do termo inicial para incidência de juros moratórios
e correção monetária
.

Em
c
ontrarrazões
as autoras

pugnam
pela manutenção da sentença e
o

consequente
desprovimento recursal.

Parecer do Ministério Público no qual opina pelo desprovimento do apelo.

No caso em apreço, n
arra
m
em exordial as autoras (avó e neta)
que
tinham uma viagem programada para
Dublin/Irlanda
, a qual foi planejada de modo que não prejudicasse o período escolar da
1ª requerente
e, ainda, que permitisse a presença de ambas em eventos familiares no local (batizado e aniversário de parentes).

Nesse sentido, haja vista que a viagem se realizaria apenas pelas duas, o passaporte da
menor
fora emitido com clara identificação de que essa poderia viajar inclusive desacompanhada, de modo a evitar quaisquer problemas.

Todavia, chegado o dia do v
o
o, as recorridas foram impedidas de embarcar no avião
em Vitória-ES,
sob o argumento de que a autorização apresentada não bastaria, ainda que ambos os genitores estivessem presentes atestando a permissão
e que a acompanhante fosse ascendente da menina.

Devido ao transtorno, a
s recorridas não embarcaram, mesmo com orientação da Polícia Federal
presente no aeroporto local
de que o passaporte bastaria.

Posterior ao prazo de embarque, tendo conseguido contato com a KLM (aviaçã
o
do v
o
o internacional),
válido pontuar,
essa reconheceu o erro e ofereceu
vouchers
para que as passagens fossem remarcadas.

No ent
a
nto
, a referida v
iagem precisou ser cancelada, uma vez que as datas haviam sido cuidadosamente escolhidas,
tornando-
se desvantajoso para as apeladas viajar
em
em uma das datas subsidiárias ofertadas pela empresa
.

Na
presente ação
, portanto, não busca
m
as recorridas o reembolso material, uma vez que já o obtiveram, mas
sim
uma compensação por todo o desgaste e frustração sofridos.

Pois bem.
Em primeira análise, urge analisar o que está disposto na resolução 131 do Conselh
o Nacio
nal de Justiça, a qual “dispõe sobre a concessã
o
de autorização de viagem para o
exterior
de crianças e adolesce
ntes brasileiros”.
Como argumento,
apega-se
o apelante ao
inciso III do
artigo
1°
da legislação citada, o qual
assim
versa:

“
Art. 1
º
É dispensável autorização judicial para que crianças ou adolescentes brasileiros residentes no Brasil viajem ao exterior, nas seguintes situações:

I) em companhia de ambos os genitores;

II) em companhia de um dos genitores, desde que haja autorização do outro, com firma reconhecida;

III)
desacompanhado ou em companhia de terceiros maiores e capazes, designados pelos genitores, desde que haja autorização de ambos os pais, com firma reconhecida
.”

Destaca-se, todavia, a presença concomitante do artigo 13, que diz:

“
Art. 13. O Ministério das Relações Exteriores e a Polícia Federal poderão instituir procedimentos, conforme as normas desta resolução, para que pais ou responsáveis autorizem viagens de crianças e adolescentes ao exterior
quando do requerimento da expedição de passaporte,
para que deste conste a autorização
.”

Em atenção ao exposto,
é p
o
ssível verificar no passaporte
da autora,

vigente à época dos fatos,
anexo à fl. 27 e reapresentado em contrarrazões,
a seguinte grafia:
“o titular,
enquanto menor, está autorizado pelos genitores, pelo prazo deste documento, a viajar desacompanhado
ou apenas com um dos pais, indistintamente.
Res. CNJ 131/111, Art.13
.”

Nessa senda, em razões alega a demandada que a autorização supracitada diz respeito apenas à viagem desacompanhada, sem fazer menção à autorização para viagem com terceiros.

Ora, tal argumentação desafia os limites da lógica, uma vez que estar desacompanhada seria a situação mais extrema possível, sendo claramente abarcada por tal hipótese o acompanhamento da menor pela avó (uma ascendente) ou quaisquer outros terceiros.

Oportuno, a tal ponto, mencionar precedente pátrio sobre caso semelhante ao dos autos em apreço, inclusive tendo a mesma parte recorrente, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. LITISPENDÊNCIA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. PRELIMINAR REJEITADA.
MENOR DE IDADE ACOMPANHADO PELA AVÓ IMPEDIDO DE EMBARCAR. DOCUMENTAÇÃO REGULAR. PASSAPORTE. AUTORIZAÇÃO PARA VIAJAR INCLUSIVE DESACOMPANHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os documentos juntados no evento 26 dos autos originários comprovam que a condenação impingida à recorrente no processo que tramitou no Juizado Especial da Comarca de Guaraí abrangeu somente a indenização por danos materiais em favor da avó do menor, no montante de R$ 5.709,13 (cinco mil setecentos e nove reais e treze centavos). Preliminar rejeitada. 2. Outrossim, considerando que a passagem foi emitida em nome do menor apelado, presume-se que ele foi o seu adquirente, inclusive porque a companhia aérea não fez prova em sentido contrário, sendo mera suposição da apelante a afirmação de que a criança não tem renda própria ou capacidade econômica para arcar com tal despesa. Preliminar rejeitada. 3.
Não havia necessidade de apresentação da autorização de viagem quando da realização do controle migratório de saída do menor do país,
podendo o autor viajar acompanhado de um dos genitores e até mesmo desacompanhado, quanto mais em companhia de sua avó.
4. Diante do óbice imposto pela empresa aérea, o recorrido despendeu R$ 4.420,06 (quatro mil, quatrocentos e vinte reais e seis centavos) ao contratar outro fornecedor do serviço de transporte aéreo, conforme demonstrado pelos documentos juntados no evento 1, OUT14, do processo de origem. 5.
O dano moral, por seu turno, está plenamente caracterizado pela frustração decorrente do injusto impedimento infligido pela companhia aérea, acarretando o dever de indenizar.
6. Apelação Cível a que se NEGA PROVIMENTO. 7. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. (TJ-TO – APL: 00003032620198270000, Relator: MAYSA VENDRAMINI ROSAL)

S
uperado tal ponto, alega ainda o apelante que seu regimento interno não permitiria, de qualquer modo, a viagem de criança desacompanhada com oito anos de idade ou menos.

A tal ponto,
porém,
revela-se controversa a argumentação realizada, uma vez que a própria recorrente afirma na mesma peça que a menor tinha 10 (dez) anos de idade a tempo do imbróglio, informação que pode ser confirmada por meio da documentação anexa aos autos.

Diante
isso,
d
estaca-se ainda que a regra mencionada pode ser confirmada por meio do próprio site oficial da demandada, não havendo
razão para
alongar-me em tal assunto, afasta
ndo
desde logo
tal
tese
a
rguida em sede de apelação
.

Nessa toada, no que tange aos danos morais, dispõe o art. 14 do CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, podendo afastar essa responsabilidade quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorrera,
in casu.

Ademais, o Código Civil define em seu art. 186 o cometimento de ato ilícito como uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viole direito e
cause
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Não há que prosperar, portando, o argumento recursal de que inexistiu ato ilícito, dada a comprovada falha no serviço prestado, fato que
ocasionou

às autoras (idosa e criança) frustração,
além da perda
de
tempo, passeios planejados e momentos familiares ansiosamente aguardados.

Nessa esteira,
válido
mencionar
precedente
nacional sobre caso semelhante, o qual está exposto abaixo
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. APLICABILIDADE CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
IMPEDIMENTO DE EMBARQUE EM VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
CAUSA EXCLUDENTE. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. ARTIGO 373, II, DO CPC. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1.
Há dever de indenizar o dano moral por parte do agente ofensor, uma vez provada a presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil, a saber, ato ilícito, dano injusto e nexo de causalidade, sendo a responsabilidade do polo passivo reputada como de caráter objetivo, por força do art. 14 do CDC
. 2. As empresas apelantes em nenhum momento negam os fatos relatados pelos apelados, limitando-se a defender a inexistência de conduta ilícita e nexo de causalidade (culpa exclusiva dos autores), de modo que não demonstraram a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, consoante art. 373, II, do CPC. 3.

No caso em análise, as circunstâncias demonstram que a recorrida e seu filho foram submetidos a constrangimento desnecessário, visto que, mesmo portando documentação que atende plenamente a legislação brasileira, foram indevidamente impedidos de embarcarem
para Austrália, país onde residem.
4.
Deve ser mantido o valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00
, uma vez que adequado à situação fática apresentada e ao ato ilícito constatado, sem ensejar enriquecimento indevido da parte que recebe; coadunando-se, portanto, com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atendendo ao caráter repressivo à conduta indevida e compensatório do dano sofrido. 5. Consoante dispõe o art. 405 do Código Civil, em se tratando de responsabilidade civil contratual, o termo inicial para cômputo dos juros de mora é a citação do devedor. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. (TJ-GO – 0021840-35.2019.809.0051, Relator: Des. CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 08/03/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021)

Caracterizado, então, o dever de indenizar da requerida, resta analisar seu pedido acerca do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, o
j
uízo
a quo
condenou a
demandada
à reparação pelos danos morais suportados no importe de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
para cada autora
,
valor esse que,
além de estar em
consonância
com a jurisprudência
pátria
em casos an
á
logos
,
julgo,
de fato,
atender aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade,
o
caráter punitivo para que o causad
or do fato sofra uma reprimenda pelo ilícito praticado, bem como, possui
r
caráter
compensatório
.

D
esse modo,
quanto ao mérito,
não se faz necessária a reforma do
decisum
.

Além do exposto
, a apelante também pleiteia a alteração do termo inicial para incidência de juros moratórios
e correção monetária
para a data d
o arbitramento
.
Com relação aos juros de mora, destaca-se ser um
pedido que não merece
procedência
por estar em discordância com o entendimento da Corte Superior, a saber:

“
Os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação" (AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022).

No
que se refere à correção monetária,
de outro modo,
o pedido da parte apelante não pressupõe uma reforma, visto que o juízo
a quo
já havia determinado em sentença que o valor deveria ser “
devidamente corrigido a partir deste data
”
, nos termos da jurisprudência do STJ.

Pois bem. Ultrapassada a análise de tais petitórios,
p
or fim,
apesar de não alegado pelas partes, noto a necessidade de corrigir
de ofício
o termo de juros estabelecido em sentença,
o que não configura julgamento
ex
t
ra petita,
conforme elucidado pela Corte Superior, a saber:

“
A
correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício
" (AgInt no AREsp n. 1.555.087/SP, relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023)

"
O
s juros, bem como a correção monetária, integram o pedido de forma implícita, sendo desnecessária sua menção expressa no pedido formulado em juízo,
a teor do que dispõe o art. 293 do CPC, razão pela qual não há que se falar em reformatio in pejus quando o Tribunal reconhece a aplicação da taxa SELIC no julgamento de irresignação recursal que objetivava a fixação dos referidos juros em patamar diverso" (REsp 875919/PE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2007, DJ 26/11/2007, p. 114).

Diante disso,
destaco que assim versou o juízo monocrático:

“
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido autoral e CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora, devidamente corrigido a partir deste data, Súmula 362 do STJ, e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês
a contar da citação, na forma do art. 405 do Código Civil.”

A Corte Superior, por outro lado, já consolidou a taxa SELIC como índice oficial para incidência
na hipótese
, conforme demonstrado por meio do recente precedente a saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA Nº 83/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A pretensão revisional de contrato bancário, à míngua de previsão legal específica, prescreve em 10 (dez) anos (sob a égide do Código Civil vigente) ou 20 (vinte) anos (na vigência do revogado Código Civil de 1916). 4.
Após a vigência do Código Civil de 2002, o percentual dos juros moratórios deve ser calculado segundo a variação da Taxa Selic, vedada a sua incidência cumulativa com outro índice de atualização monetária.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.808.841/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.) n
es
s
a senda
,
apesar de não atacada em recurso, por ser
matéria de ordem pública, julgo que deve-se observar a taxa SELIC
quanto aos
juros de mora
nos termos da jurisprudência do STJ
,
sendo vedada sua cumulação com
correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Nesta senda
,
apesar de não atacada em recurso, por ser
matéria de ordem pública, julgo que deve-se observar a taxa SELIC
quanto aos
juros de mora
nos termos da jurisprudência do STJ
, devendo permanecer
a data d
a citação
como
seu
termo inicial
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o estabelecido em

sentença
quanto ao mérito e,

de ofício,

estabeleço a incidência

d
a taxa SELIC
em relação aos juros de mora a partir d
a citação
,

vedada a cumulação com

a
correção monetária
, sob pena de
bis in idem
.

D
eixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do artigo
85, §11 do diploma processual civil,
uma vez que o juízo
a quo
estabelecera
em sentença o teto legal
definido
no § 2º do referido artigo.

É
como voto.

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanho a relatoria.